Tribunal: TJBA
Processo: 8000834-58.2016.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000834-58.2016.8.05.0043

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: OSVALDO CASSIMIRO DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s): MARIA JOSE ANDRADE REIS, LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

Advogado(s):ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PIRÂMIDE FINANCEIRA (TELEXFREE). COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta em liquid
ação de sentença coletiva decorrente de Ação Civil Pública, na qual se pleiteia restituição de valores supostamente investidos em esquema de pirâmide financeira, com fundamento na sentença coletiva que limitou a devolução aos valores efetivamente recebidos pela ré, discutindo-se a comprovação do crédito em sede de liquidação por procedimento comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes comprovaram, na liquidação de sentença, o efetivo desembolso financeiro realizado em favor da empresa, apto a ensejar restituição; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova para suprir a ausência de prova mínima do aporte financeiro alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença coletiva que fundamenta a liquidação estabelece que a restituição se limita aos valores efetivamente recebidos pela ré, impondo ao liquidante o ônus de demonstrar não apenas a condição de divulgador, mas também o fato novo consistente no pagamento realizado.

4.Os e-mails de confirmação de cadastro apresentados comprovam apenas a existência de contas, sendo insuficientes para demonstrar a origem do pagamento ou o efetivo aporte financeiro.

5.A prova documental apresentada pela ré indica que as adesões foram quitadas mediante transferência de bônus de outros usuários, modalidade que não configura desembolso financeiro nem gera direito à restituição prevista na Ação Civil Pública.

6.A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora da apresentação de prova mínima do direito alegado, sendo indispensável a demonstração do dano emergente por meio de comprovantes de pagamento.

7.A impossibilidade de produção de prova adicional pela Massa Falida, em razão da interrupção do acesso ao sistema de dados antes de sua gestão, afasta a pretensão de imputar-lhe ônus probatório impossível.

8.Não há confissão da ré quanto ao desembolso financeiro, pois a contestação reconhece apenas o cadastro, impugnando especificamente a existência de pagamento direto, de modo que a manutenção da improcedência evita enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8000834-58.2016.8.05.0043
, oriunda da MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA, tendo, como Apelantes
RAIMUNDA MOURA DO NASCIMENTO E ROBSON MOURA DO NASCIMENTO (sucessores de OSVALDO CASSIMIRO DO NASCIMENTO)
e, como Apelada
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER A APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA